Tribunal: TJSP
Processo: 2208032-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inexigibilidade de débito c.c. Indenização por danos morais e materiais – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Irresignação do autor – Presunção de veracidade da declaração de pobreza – Recorrente que atua como operador de máquina, auferindo renda mensal bruta de R$ 2.355.24 – Critério de três salários mínimos, utilizado pela Defensoria Pública de São Paulo e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inexigibilidade de débito c.c. Indenização por danos morais e materiais – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Irresignação do autor – Presunção de veracidade da declaração de pobreza – Recorrente que atua como operador de máquina, auferindo renda mensal bruta de R$ 2.355.24 – Critério de três salários mínimos, utilizado pela Defensoria Pública de São Paulo e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural – Agravante cujos ganhos se encontram abaixo desse teto – Extratos bancários que denotam reduzida movimentação financeira – Ausência de elementos que infirmem a alegada vulnerabilidade – Recurso provido nesse aspecto - TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada – Irresignação do autor – Requerimento para que seja obstada a busca e apreensão do bem e inserção do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes – Inocorrência da probabilidade do direito alegado – Ausência de prova nos autos de que a parte vem sendo cobrada sistematicamente pela instituição financeira, sob pena de busca a apreensão e negativação de seu nome – Análise da avença que deve se dar sob o crivo do contraditório – Decisão mantida – Recurso desprovido nesse aspecto – CONCLUSÃO: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208032-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante DIOGO
EDUARDO
DOS
SANTOS,
são
agravados
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208032-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2208032-78.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DIOGO EDUARDO DOS SANTOS
AGRAVADOS: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A E
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO N. 10666
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Inexigibilidade
de débito c.c. Indenização por danos morais e materiais
JUSTIÇA GRATUITA Indeferimento Irresignação do
autor Presunção de veracidade da declaração de pobreza
Recorrente que atua como operador de máquina, auferindo
renda mensal bruta de R$ 2.355.24
Critério de três
salários mínimos, utilizado pela Defensoria Pública de São
Paulo e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar
necessitada a pessoa natural Agravante cujos ganhos se
encontram abaixo desse teto
Extratos bancários que
denotam reduzida movimentação financeira Ausência de
elementos que infirmem a alegada vulnerabilidade

Recurso provido nesse aspecto - TUTELA DE URGÊNCIA
Decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada
Irresignação do autor Requerimento para que seja obstada
a busca e apreensão do bem e inserção do nome do
recorrente nos cadastros de inadimplentes Inocorrência da
probabilidade do direito alegado Ausência de prova nos
autos de que a parte vem sendo cobrada sistematicamente
pela instituição financeira, sob pena de busca a apreensão e
negativação de seu nome Análise da avença que deve se
dar sob o crivo do contraditório
Decisão mantida
Recurso desprovido nesse aspecto
CONCLUSÃO:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIOGO
EDUARDO DOS SANTOS contra a r. decisão copiada às fls. 66, por meio da qual o
douto Juízo a quo, em ação de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos
morais e materiais, indeferiu os pedidos de justiça gratuita e de antecipação da
tutela jurisdicional, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208032-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“Vistos.
1) Em relação à gratuidade, cumpre considerar que se
o autor pode arcar com o pagamento de uma parcela
no valor de R$ 714,50 por mês, superior à metade (1/2)
do salário mínimo, sem prejuízo do próprio sustento,
não haverá se afirmar possa ser considerado pobre
para fins de concessão da gratuidade, que fica,
portanto, indeferida.
2) Quanto à tutela de urgência, conforme já indicado
na decisão inicial, não , há nos autos prova de que o
réu tenha realizado novas cobranças ou notificado o
autor exigindo pagamento de parcelas do contrato, sob
pena de busca e apreensão ou apontamento do seu
nome em cadastros de inadimplentes, à vista do que,
fica mantido o indeferimento, até que venham provas
efetivas nos autos.
3) Cumpra-se a decisão inicial.
Intime-se."”
Irresignado, alega o agravante que, apesar de já ter quitado o
financiamento contratado, a agravada comunicou a existência de débito em aberto.
Nesse sentido, a fim de evitar protestos e negativação de seu nome, adimpliu a
referida parcela, mas recebeu informação da agência de que se tratava de boleto
fraudulento, motivo pelo qual formulou o pedido de tutela antecipada.
Pugna, ademais, pela gratuidade judiciária, aduzindo ser
trabalhador e auferir renda mensal variável, porquanto recebe por hora, não sendo
capaz, por isso, de arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo de
sua subsistência e de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208032-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O despacho de fls. 12/15 indeferiu o efeito ativo e concedeu o
efeito suspensivo.
Sem contraminuta, porquanto não aperfeiçoada a relação
processual em Primeiro grau.
É o relatório.
Inicialmente, no que se refere ao pedido de justiça gratuita, o
recurso comporta provimento.
É certo que a simples declaração de pobreza não basta, por si só, à
comprovação da vulnerabilidade econômica, quando outros elementos constantes
dos autos fazem supor que o postulante da justiça gratuita, contrariamente ao que
declara, pode enfrentar o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de
hipótese em que aquele documento, unilateralmente produzido, deverá ser
complementado com outras provas a serem carreadas aos autos, atendendo à
determinação do Juízo.
Ademais, não é vedado ao juiz verificar a situação em particular,
de modo a formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o
requerente da gratuidade suportar as despesas do processo, tampouco afronta a lei
a exigência de apresentação de documentos aptos a demonstrar a aventada
precariedade financeira, conforme disposto no art. 99, §2o, do CPC/2015.
Adotando a mesma orientação, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já assentou:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. SITUAÇÃO ECONÔMICA VERIFICADA NA
ORIGEM. REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. O Tribunal a quo,
procedendo com amparo nos elementos de convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208032-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
dos autos, decidiu que o recorrente possui meios de
prover as custas do processo. 2. Aferir a condição de
hipossuficiência do recorrente para fins de aplicação
da Lei Federal 1.060/50 demanda o reexame de todo o
contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a
este Tribunal, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. A
Corte Especial já pacificou jurisprudência no sentido de
que o julgador pode indeferir o benefício da
assistência judiciária gratuita, diante das evidências
constantes no processo. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Demais disso, a jurisprudência firmou entendimento
no sentido de que a simples declaração de pobreza,
firmada pelo requerente do pedido de assistência
judiciária gratuita, é relativa, devendo ser comprovada
pela parte a real necessidade de concessão do
benefício. Agravo regimental improvido” (STJ, 2a
Turma, AgRg no ARE/SP n.769514/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, J. 15.12.2015, DJe 02.02.2016).
Pois bem. Examinando-se os autos, infere-se que o recorrente
demonstrou a aduzida incapacidade.
De proêmio, a fim de corroborar a mencionada hipossuficiência, o
recorrente exibiu a carteira de trabalho (fls. 51/56 dos autos de origem), de cuja
análise se pode verificar que exerce, em contrato de experiência, a função de
operador de máquina. De igual modo, o demonstrativo de pagamento, trazido às
fls. 60 dos autos de origem, denota recebimento do montante bruto de R$
2.355.24, em julho de 2020.
Ora, cumpre salientar que o critério utilizado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo e prestigiado por esta Colenda Câmara para reputar
economicamente necessitada a pessoa natural consiste na limitação da renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208032-78.2020.8.26.0000 -Voto no
6
familiar a três salários mínimos (art. 2o, inciso I, da Deliberação CSDP 137, de
setembro de 2009), teto superior aos rendimentos usufruídos pelo suplicante.
No mais, os extratos bancários apresentados (fls. 61/65) traduzem
reduzida movimentação financeira, reafirmando, nesse sentido, a aventada
vulnerabilidade.
Ainda, importante ressaltar que a contratação de advogado
particular não configura óbice para a concessão do benefício da justiça gratuita,
conforme §4o do art. 99 do CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Por tais razões, impõe-se, por ora, a concessão da gratuidade
pleiteada, ressalvado o direito de a parte contrária impugnar oportunamente tal
benefício, na forma legal (art. 100 do CPC/2015).
No que tange ao indeferimento da tutela de urgência, contudo,
sem razão o agravante.
Isso porque, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a
aparência do bom direito, requisito necessário à concretização da pretensão da
recorrente, consoante preceitua o art. 300 do CPC/2015.
De pronto, como bem pontuado pelo douto Juízo a quo, o autor
não traz ao processo nenhuma prova de que vem sendo cobrado sistematicamente
pela instituição financeira, sob pena de busca e apreensão ou inserção de seu nome
nos cadastros de inadimplentes.
Vale dizer, não existem no feito cópias de conversa entre o autor e
o Banco, número de protocolo, carta ou quaisquer outros documentos aptos a
demonstrar inequivocamente as mencionadas cobranças.
Dessarte, não se entrevendo o fumus boni iuris quanto à
pretensão do autor, não há que se deferir, em sede de tutela de urgência, o pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208032-78.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de abstenção de eventual busca e apreensão e/ou de inserção do nome do autor
nos cadastros de inadimplentes, porquanto não restou comprovada nem mesmo a
pretensão nesse sentido da instituição financeira.
Acerca da probabilidade do direito, eis julgado desta Corte
Bandeirante:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE - CONTRATO DE CESSÃO DE
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - Decisão de Primeiro Grau que
indeferiu a tutela de urgência pretendida -
Posicionamento "a quo" acertado, porquanto
descabe o deferimento da tutela provisória de
urgência quando inocorrer situação fática e
jurídica que, de plano, convença o julgador da
probabilidade de que a decisão final terminará
pela procedência da pretensão da requerente
Fatos que não se encontram inequivocamente
demonstrados, neste momento processual

Mostra-se prudente que se oportunize a
manifestação da parte contrária
Recurso
improvido, com manutenção da r. decisão de
Primeiro Grau e cassação da liminar anteriormente concedida.” (Agravo de Instrumento n.
2200730-66.2018.8.26.0000,
Relator Carlos Nunes, 31a Câmara de Direito
Privado, j. 03/12/2018) sem grifos no original.
Por esse viés, inexistindo fundamento inequívoco acerca da
verossimilhança do direito aventado, mostra-se descabido, nesta etapa limitada de
cognição, o deferimento do pleito formulado, sendo razoável que a questão se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208032-78.2020.8.26.0000 -Voto no
8
submeta à cognição exauriente, privilegiando o contraditório.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura eletrônica